Tribunal: TJSP
Processo: 1003637-52.2018.8.26.0505
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança com pedido de liminar – Cassação do direito de dirigir em virtude de multas de trânsito – Alienação de veículo – Venda comprovada documentalmente de forma fidedigna – A responsabilidade pelas infrações de trânsito deve ser mantida até a data da alienação, quando possível a identificação do comprador do veículo ou, em caso negativo, até a data da efetiva

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança com pedido de liminar – Cassação do direito de dirigir em virtude de multas de trânsito – Alienação de veículo – Venda comprovada documentalmente de forma fidedigna – A responsabilidade pelas infrações de trânsito deve ser mantida até a data da alienação, quando possível a identificação do comprador do veículo ou, em caso negativo, até a data da efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito - Inteligência dos artigos 123, §1o, 134 e 257, caput e §7o do CTB – Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença concessiva da segurança mantida – Recurso oficial improvido.